Tribunal: TJES
Processo: 0003138-36.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003138-36.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEIXOTO E OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA ME e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPROVADO. PUBLICAÇÃO NO E-DIÁRIO. ÔNUS DA SERVENTIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da publicação de edital de citação no e-Diário da Justiça Estadual. 2. O apelante sustenta que promoveu a veiculação do edital em jornal local e colacionou as guias de recolhimento e comprovantes de pagamento das custas para a publicação no órgão oficial do Tribunal.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular é cabível quando a parte demonstra o recolhimento das custas para publicação de edital no e-Diário, mas o ato não é aperfeiçoado pela serventia judicial.

III. Razões de Decidir
4. Uma vez comprovado o recolhimento do valor referente à "Publicação de Editais", o ato de expedir e disponibilizar a matéria no e-Diário transfere-se para a própria serventia do juízo, por se tratar de plataforma oficial gerida pelo Poder Judiciário. 5. É irrazoável exigir que a parte suporte o ônus da extinção do processo por omissão decorrente do não aperfeiçoamento operacional de ato que dependia do impulso oficial. 6. A extinção prematura do feito contraria o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e a primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), configurando excessivo rigor formal, especialmente após esforços para a localização dos réus.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. 8. Tese de julgamento: "Comprovado o recolhimento das custas para publicação de edital no órgão oficial, a omissão da serventia em disponibilizar a matéria não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º e 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (id. 18342019) que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de PEIXOTO & OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA. ME, WALMIR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e MARIA CONSUELO PEIXOTO DE OLIVEIRA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se na tese de que, deferida a citação por edital da corré Maria Consuelo Peixoto de Oliveira, o banco autor não comprovou a respectiva publicação no Diário da Justiça Estadual (e-Diário), caracterizando a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, malgrado tenha comprovado o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id. 18342020), o apelante sustenta, em síntese, que cumpriu substancialmente a determinação judicial. Alega que não só comprovou a publicação do edital no jornal de grande circulação “A Tribuna”, como também efetuou o pagamento regular do Documento Único de Arrecadação (DUA) atinente à “Publicação de Editais”. Defende que, uma vez recolhidas as custas, a operacionalização da publicação no e-Diário incumbe à própria serventia judicial, sendo descabida a extinção do processo, o que ofende os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. Pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003138-36.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PEIXOTO E OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA ME, WALMIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CONSUELO PEIXOTO DE OLIVEIRA, PEIXOTO & OLIVEIRA CONSTRUCAO LTDA, WALMIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, MARIA CONSUELO PEIXOTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES (id. 18342019) que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
PEIXOTO & OLIVEIRA CONSTRUÇÃO LTDA. ME, WALMIR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA e MARIA CONSUELO PEIXOTO DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se agiu com acerto o d. Juízo singular ao extinguir prematuramente a Ação Monitória pela falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na não comprovação, pelo autor, da publicação do edital de citação no e-Diário da Justiça Estadual.

Da detida análise dos autos, adianto que a irresignação do apelante merece acolhida.

O d. Magistrado
a quo
deferiu a citação por edital da corré, determinando a sua publicação na rede mundial de computadores e em jornal local. Conforme documentação encartada aos autos originários, o apelante demonstrou ter promovido a veiculação do ato no jornal “A Tribuna” (id. 52094812).

Em relação à publicação no órgão oficial do Tribunal (e-Diário), o banco autor colacionou as guias de recolhimento DUA (id. 81263350) e o correlato comprovante de pagamento (id. 81264354), no importe de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais), cujo objeto específico é a “Publicação de Editais”, fato, inclusive, reconhecido pelo sentenciante no próprio bojo do
decisum
.

Ocorre que, uma vez efetuado e comprovado o recolhimento do aludido montante, o ato de expedir e disponibilizar a matéria no e-Diário transfere-se para a própria serventia do Juízo, por se tratar de plataforma oficial mantida e gerida pelo Poder Judiciário.

Nesse diapasão, ainda que tenha ocorrido intimações pretéritas com a mesma finalidade, é irrazoável exigir que a parte suporte o ônus da extinção do processo por uma suposta omissão que decorreu do não aperfeiçoamento operacional de um ato que dependia do impulso do próprio Poder Judiciário.

O Código de Processo Civil de 2015 consagra expressamente o princípio da cooperação (art. 6º), estabelecendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Consagra, ademais, a primazia da decisão de mérito (art. 4º).

Extinguir o feito, arrastado desde 2017 após hercúleos esforços para localização dos réus, ignorando que a parte autora custeou integralmente o ato citatório ficto (seja na imprensa privada, seja nos cofres públicos) constitui excessivo rigor formal que não se coaduna com o escopo instrumental do processo.

Destarte, com a devida vênia ao magistrado, a anulação da sentença guerreada é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a r. sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)